Tribunal: CARF
Processo: 15521.720047/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Segundo o art. 537, parágrafo único do RIR/99, no caso de atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado. Em casos tais, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Contribuinte demonstrar a estratificação da receita omitida, no sentido de dar-lhe o tratamento tributário aspirado por ela.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
O Regimento Interno do CARF não prevê a hipótese de sobrestamento. Ademais, inexistindo prejudicialidade à decisão a ser tomada nos autos em função do decidido em outro processo administrativo, muito mais razão existe para negar o pedido de sobrestamento do julgamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720047/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.306 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ZANELLI DIESEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS.
Segundo o art. 537, parágrafo único do RIR/99, no caso de atividades
diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado. Em casos
tais, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Contribuinte demonstrar a
estratificação da receita omitida, no sentido de dar-lhe o tratamento tributário
aspirado por ela.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
O Regimento Interno do CARF não prevê a hipótese de sobrestamento.
Ademais, inexistindo prejudicialidade à decisão a ser tomada nos autos em
função do decidido em outro processo administrativo, muito mais razão existe
para negar o pedido de sobrestamento do julgamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se
a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se
quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou
alteração do MPF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO REFLEXO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720047/2015-76
Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos
para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato
e de direito a ser examinada em relação a eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem refletir os fatos de que trata o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa:
Trata-se de processo de lançamento de oficio para exigência de crédito
tributário como vemos abaixo:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo, que constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta constatada nos
extratos bancários do contribuinte que excederam o valor das notas fiscais no
período, mas correlacionam-se com recebimentos de títulos e cartões de crédito,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui parte integrante
e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CSLL
OU
DO
ADICIONAL INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui
parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta constatada nos
extratos bancários do contribuinte que excederam o valor das notas fiscais no
período, mas correlacioname-se com recebimentos de títulos e cartões de
crédito, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo, que constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui
parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui
parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui parte
integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo, que constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
(...)
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta constatada nos
extratos bancários do contribuinte que excederam o valor das notas fiscais no
período, mas correlacionam-se com recebimentos de títulos e cartões de crédito,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, que constitui parte integrante
e inseparável do presente Auto de Infração.
Os procedimentos e conclusões que levaram à autuação encontram-se detalhados no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 365/369.
Foi dada ciência da autuação ao contribuinte ( fls 291), sendo interposta impugnação
que vem trazendo, em síntese, os seguintes argumentos contrários ao lançamento:
"DA PREJUDICA EXTERNA:
No trilho do informado acima, a decisão que EXCLUIU o CONTRIBUINTE do
SIMPLES NACIONAL encontra-se atualmente em fase de recurso, motivo pelo
qual,
REQUER
O
SOBRESTAMENTO
DO
PROSSEGUIMENTO
DA
PRESENTE DECISÃO, na medida em que EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DO
REFERIDO RECURSO, IMPORTARÁ EM TOTAL MUDANÇA DO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO, na medida em que o REGIME DE TRIBUTAÇÃO IRÁ
SER ALTERADO.
(...)
I-PRELIMINARMENTE:
1. DA LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA:
(...)
Sendo assim, podemos concluir que a decisão DA LAVRATURA DO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO, prejudica o pleno exercício da ampla defesa além de
fundamentos técnicos e diretos sobre a matéria, na medida em que A DECISÃO
QUE EXCLUIU DO SIMPLES NACIONAL FOI RECEBIDA COM EFEITO
SUSPENSIVO.
2. DO EXCESSO DE PRAZO E DA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS
OBTIDAS:
(...)
A REGRA PROCESSUAL É JUSTA E MERECE SER RESPEITADA, posto que,
o fato do FISCO não ter NOTIFICADO O CONTRIBUINTE de que o prazo
havia sido prorrogado, INVALIDA TODA E QUALQUER PROVA JUNTADA
AOS AUTOS APÓS 120 DIAS DO INICIO DA FISCALIZAÇÃO, OU SEJA, A
CONTAR DO DIA 13/07/2014, TODOS OS DOCUMENTOS EXPEDIDOS,
Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

ENCONTRAM-SE CONTAMINADOS DE VÍCIO INSANÁVEL NESSA ALTURA
DO PROCESSO.
(...)
Sendo assim, comprovado está A ILEGALIDADE NAS PROVAS PRODUZIDAS
APÓS 13/07/2014, devendo ser retiradas dos AUTOS A FIM DE NÃO
CONTAMINÁ-LO.
II- DOS FATOS E DO MÉRITO:
(...)
OUTROSSIM, NÃO SÃO VERDADEIROS OS FATOS DESCRITOS NO AUTO
DE INFRAÇÃO EM SEU TODO, CONFORME RESTARÁ PROVADO POR
MEIO DO PRESENTE, SENÃO VEJAMOS:
III. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO: DA INCONGRUÊNCIA DE
INFORMAÇÕES:
(...)
Ocorre que muito embora tenha conseguido distinguir cabalmente o que de fato
era SERVIÇO e o que era REVENDA DE PRODUTOS, preferiu aplicar alíquota
máxima em ambos os casos, o que não merece prosperar, eis que os valores
foram claramente reconhecidos como válidos pelo FISCO e consequentemente
homologados.
A defesa poderia aqui juntar inúmeras notas de papel quanto ao serviço
desenvolvido, sendo certo que ante o reconhecimento do valor não declarado no
que se refere a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$ 98.108,15, NÃO
JUNTAREMOS EIS QUE TRATA-SE DE FATO INCONTROVERSO.
(...)
DA ALÍQUOTA:
(...)
Ao justificar os motivos, alegou que com base no contido no art. 537, §único do
RIR/99, foi utilizado a alíquota de 32% sob o pálio de que NÃO PODE
IDENTIFICAR A ATIVIDADE A QUE SE REFERE A RECEITA OMITIDA,
muito embora tenha pontuado que refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no
valor de R$ 98.108,15 (noventa e oito mil, cento e oito reais e quinze centavos).
(...)
Por todo o exposto, PUGNAMOS PARA QUE SEJA APLICADA A ALÍQUOTA
MAIS BENÉFICA, descrita acima, sobre o faturamento de serviços de R$
98.108,15.
DAS COMPENSAÇÕES:
Sendo assim, não há que se falar na PERDA do direito do regime de tratamento
diferenciado-SIMPLES, mas sim, a contar do transbordo do TETO, sendo certo
que a contar de tal data é que haveria a tributação pelo LUCRO PRESUMIDO.
QUANTO AO PIS/COFINS:
O contribuinte atua no ramo de comércio varejista de peças e assessórios para
veículo e como tal, possui benefícios descritos no Art. 3o, §2° da lei 10.485/02,
sendo certo que como tal, possui incentivos legais, cujos objetivos são a
desoneração tributária e evitarmos a bitributação.
Muito embora o FISCO tenha pleno conhecimento de tais fatos, de maneira
genérica preferiu excluir boa parte dos produtos, sem ao menos justificar os
motivos da exclusão, em que pese reconhecer o direito do CONTRIBUINTE.
IV. DO PEDIDO:
Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Pelo exposto, requer que seja conhecido e provido a presente IMPUGNAÇÃO,
eis que tempestiva, com a IMEDIATA SUSPENSÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, nos termos do art. 151, III do CTN a fim de reconhecer que:
A. QUE seja RECEBIDO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO, EIS QUE
TEMPESTIVA;
B. Que seja acolhidas as PRELIMINARES DE MÉRITO, reconhecendo:
C. No mérito, que seja julgado IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ANTE
OS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora – DRJ/JFA, que editou o Acórdão no 09-61.759 – 2a Turma, de 08 de fevereiro de
2017 (v. e-fls. 4.094/4.106). A referida decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
Procedem as arguições de nulidade quando se vislumbram nos autos o
cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de justificativa
para a negativa de redução, a 0% (zero porcento), da alíquota dos produtos
comercializados.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
CIÊNCIA
FORMAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DESNECESSIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal possui código de acesso à internet,
permitindo que o sujeito passivo, sempre que necessitar, acesse o
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação. Eventual não fornecimento do
demonstrativo de prorrogação à fiscalizada não tem o condão de tornar
nulo o procedimento fiscal e, conseqüentemente, o auto de infração, haja
vista que o contribuinte pode acessar a situação do MPF na internet, por
meio do código de acesso (indicado no MPF), quantas vezes necessitar,
inclusive após o encerramento da ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO.
APLICAÇÃO
DO
MAIOR
PERCENTUAL.
PRESUNÇÃO LEGAL.
O art. 537 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 –
(RIR/99)), informa que o caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o
percentual mais elevado. Trata o dispositivo de presunção legal, apta a
transferir para a autuada o ônus de provar que tais receitas não foram
decorrentes das atividades de percentual mais elevado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

A decisão recorrida afastou a exigência do PIS e da COFINS, negando
provimento ao recurso, in totum, em relação aos demais pontos abordados na impugnação.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 4.113/4.124, através do qual repete, ipsis litteris, todos os argumentos já trazidos quando da
manifestação de inconformidade, sem nada acrescer e sem dialogar com a decisão recorrida.
São os seguintes os pontos abordados no recurso:
1) Prefacialmente, requer o sobrestamento do julgamento do presente processo
até que a exclusão do SIMPLES NACIONAL, autuada no processo no
10725.720.520/2015-13, tenha o seu trâmite encerrado em definitivo,
evitando, prejuízos à sua defesa;
2) Nulidade de todo o processo administrativo haja vista que a Autoridade Fiscal
responsável pelo procedimento de auditoria teria descumprido os prazos para a
emissão e ciência da prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
arguindo que toda e qualquer prova juntada aos autos após 120 dias do início
da fiscalização (ou seja, a partir de 13/07/2014) estaria contaminada de vício
insanável. Assim, requer seja declarada a nulidade do processo administrativo,
bem assim de todos os atos e provas produzidas a partir da referida data;
3) No mérito, repete as alegações de que a base de cálculo da autuação deveria
ser revista, haja vista que a Autoridade Fiscal teria aplicado a alíquota de 32%
sobre toda a receita bruta apurada, ao passo que deveria tê-la aplicado tão
somente sobre a receita da prestação de serviços, ou seja, sobre os
R$98.108,15 reconhecidos pela própria Fiscalização. Sobre os demais valores
apurados, deveria ter adotado a alíquota de 8%, relativa à revenda de
mercadorias (peças para veículos), que seria sua atividade preponderante;
4) Repete, também, a assertiva de que, como fora excluída do SIMPLES
NACIONAL por extrapolação do limite da receita bruta, referida exclusão
deveria ser considerada tão somente a partir do mês subsequente ao “estouro”
do teto. Assim o auto de infração deveria refletir tal situação, “sendo certo
que a contar de tal data é que haveria a tributação pelo LUCRO
PRESUMIDO”;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 4137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, motivada pela verificação, por parte da Fiscalização, de que seus livros
contábeis não permitiriam identificar a movimentação financeira, inclusive bancária. Por
consequência, também não se conforma com a lavratura do presente auto de infração, que nada
mais é do que a consequência de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Prefacialmente, a Recorrente solicita o sobrestamento do presente julgamento até
que o processo relativo à exclusão do SIMPLES NACIONAL esteja definitivamente julgado.
Entretanto, não vejo prejudicialidade ao julgamento deste processo, mesmo porque os autos em
que se discute a exclusão foi julgado nesta mesma sessão, tendo resultado na edição do Acórdão
no 1401- /1a Turma da 4a Câmara/1a Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa reproduzo
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Consoante o que dispõe a legislação tributária é cabível a exclusão de ofício da
pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que a escrituração
contábil apresentada pela contribuinte não permite identificar a sua
movimentação financeira e bancária do período.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se
a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se
quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou
alteração do MPF.
Ademais, verificamos que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de
rejeição a pedidos de sobrestamento semelhantes por inexistência de previsão legal e/ou
regimental, a exemplo do acórdão cuja ementa está reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)
Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Por todo o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento.
Assim, confirmada a exclusão, inexiste impeditivo à apreciação do lançamento
que adveio subsequentemente.
O recurso voluntário não inovou em relação à manifestação de inconformidade,
repetindo as mesmas alegações e deixando de dialogar com a decisão recorrida. Assim, uso da
prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para transcrever abaixo
os fundamentos de fato e de direito adotados pela decisão primeva, acolhendo-os como minhas
razões de decidir por estarem perfeitamente de acordo com o meu entendimento em relação à
matéria em discussão.
A primeira preliminar de defesa traz o argumento de que a decisão que promoveu a
exclusão do Simples Nacional está suspensa pela manifestação de inconformidade
oferecida, o que, no seu entendimento, prejudicaria o pleno exercício de sua defesa.
Não consigo enxergar como o fato da exclusão do regime simplificado possa dificultar o
pleno exercício do direito de defesa da impugnante. As razões para lavratura dos autos de
infração estão claramente delineadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 57 a 71.
Delas a impugnante foi cientificada oportunamente, tanto que veio debatendo os pontos
que considerou pertinentes em sua peça defensiva.
Prosseguindo em sua defesa preliminar veio argumentando que o auditor fiscal teria
ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias do Mando de Procedimento Fiscal
(MPF), sem notificá-la de qualquer prorrogação que tenha ocorrido. Tal fato, no seu
entendimento, tornariam nulas as provas colhidas.
Contudo, não havia, na legislação de regência (parágrafo único do art. 4o da Portaria RFB
no 3.014, de 2011), previsão de entrega ao sujeito passivo nem mesmo do MPF inaugural,
como pode ser verificado na transcrição a seguir do art. 4o da referida portaria:
"Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da
RFB na Internet, no endereço , com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.(negritos
acrescidos)"

Isso foi feito, foi informado ao contribuinte, no início dos trabalhos, o código de acesso
ao MPF, como vemos no documento de fls. 02.
A mesma Portaria estabelecia que para a prorrogação do prazo de validade do MPF-F
bastava apenas à informação da prorrogação da fiscalização por intermédio de registro
eletrônico, disponível na internet, como vemos a seguir:
"Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a
tributos a serem examinados e a período de apuração, serão procedidas
Fl. 4139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente,
conforme modelo constante do respectivo Anexo a esta Portaria, cientificado o
contribuinte nos termos do parágrafo único do art. 4o.(grifos acrescidos)"
Constata-se dos dispositivos acima transcritos, que a obrigatoriedade de
ciência ao contribuinte se dá somente em relação ao CÓDIGO DE ACESSO à
internet, realizada no termo de início do procedimento fiscal, para que o fiscalizado
possa não só atestar a autenticidade do mandado, mas também acompanhar as posteriores
prorrogações de prazo, ainda que o demonstrativo (de emissão e prorrogação) não lhe
tenha sido fornecido pelo Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento.
No presente caso, do código de acesso à internet, o responsável pela pessoa jurídica
tomou ciência pessoal via Correios (fl. 04). Destarte, a contribuinte pôde (e ainda pode)
acompanhar as prorrogações na página eletrônica da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Vê-se que, ainda que o Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento não tenha
fornecido uma cópia do demonstrativo de prorrogações à fiscalizada, esse fato não tem o
condão de tornar nulo o procedimento fiscal, haja vista que nem mesmo é necessária a
formalização da entrega do MPF inaugural ao sujeito passivo por meio de ciência. E isso,
como já dissemos, tem uma razão muito simples: o contribuinte pode acessar a situação
do MPF na internet, por meio do código de acesso, quantas vezes necessitar, inclusive
após o encerramento da ação fiscal.
A instância administrativa superior também não vê a irregularidade apontada pela
contribuinte, conforme se depreende em julgado semelhante ao caso presente, da lavra do
Primeiro Conselho de Contribuintes, 2a Câmara: Acórdão no 102-47884, em sessão de 20
de setembro de 2006 (DOU de 14/05/2007).
"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
MPF.
PRORROGAÇÃO.
DEMONSTRATIVO
DE
EMISSÃO
E
PRORROGAÇÃO.
ENTREGA
AO
CONTRIBUINTE.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
REJEITADAS.
A partir da Portaria no 3007/2001, a prorrogação do MPF se faz por intermédio de
registro eletrônico, efetuado pela autoridade outorgante, ficando essa informação
disponível para o contribuinte fiscalizado na internet. Tendo a ação fiscal sido
conduzida por servidor competente, conforme MPF expedido e prorrogado por
autoridade competente, a mera ausência nos autos de comprovação do seu recebimento
pelo contribuinte não enseja nulidade do procedimento fiscal e/ou do auto de infração
dele decorrente, nem tampouco por cerceamento de defesa."
Ante a inexistência da nulidade apontada, entendo estar demonstrada a
correção do trabalho fiscal no que se refere à ciência das prorrogações do MPF em
discussão, ficando também afastada essa tese de defesa.
(...)
Ultrapassadas essas questões preliminares, vemos que ainda restam para
julgamento os lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL, eis que não apresentam nenhum
vício a invalidá-los.
No mérito, propriamente dito, a impugnação inicia o debate se insurgindo contra o
percentual utilizado para o arbitramento do lucro no que se refere ao valor não declarado.
Argumenta que a autoridade fiscal apontou uma receita de serviços de R$ 98.108,15 e
Fl. 4140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

que aplicou o percentual de arbitramento sobre toda a receita não declarada (R$
523.874,73), o que estaria incorreto pois se a receita de serviços era conhecida somente
sobre ela deveria recair o percentual máximo. Sobre o restante da receita omitida deveria
ser aplicado o percentual relativo à revenda de mercadorias.
O tema foi tratado com bastante precisão no Termo de Verificação Fiscal. Vejamos o que
lá é informado:
"No livro diário do contribuinte identificou-se, ainda, receitas correlacionadas
com prestação de serviços (VENDA DE SERVIÇOS), conforme fls. 535 do
arquivo 07 – zanelli livro diario parte 18.pdf, no montante de R$ 98.108,15
(noventa e oito mil, cento e oito reais e quinze centavos).
Transcreve-se abaixo o art. 537 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no 3.000/99 – (RIR/99)), segundo o qual:
Art.
537.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e
do adicional, se for o caso, no período de
apuração correspondente,
observado o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades
diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder
o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o ).
Pelo exposto, considerando que o contribuinte exerce atividades correlacionadas
com prestação de serviços, inclusive, as receitas não identificadas (que
excederam o valor do total das notas fiscais eletrônicas emitidas no período
fiscalizado, bem como os depósitos bancários de origem não comprovada) pela
Fiscalização serão tributadas, em observância ao parágrafo único do art. 537 do
RIR/99, segundo as alíquotas previstas para a prestação de serviços (32%), com
majoração de 20%, considerando o arbitramento do lucro.(grifamos)"
Não consigo vislumbrar erro algum na conduta da autoridade fiscal neste ponto. Trata-se
de uma clara e inequívoca presunção legal, ou seja, o comando legal ordena que a receita
omitida seja considerada como sendo decorrente da atividade de percentual mais elevado.
A atribuição de provar que a receita omitida é relativa à atividade de menor percentual de
arbitramento do lucro fica transferida para o contribuinte.
Cumpre ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de fato, foi feito.
A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela própria lei,
o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de atividades de
prestação de serviço.
A confirmar a licitude da inversão do ônus da prova à contribuinte, no caso da presunção
legal existente, dispôs, expressamente, o Decreto no 7.574, de 2011:
“Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n o
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9 o , § 1 o ).
Fl. 4141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art.
9 o , § 2 o ).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 9 o , § 3 o ).”
(destaques acrescidos)
Assim, podemos afirmar ser descabida a discussão acerca do percentual de arbitramento
do lucro que deve ser aplicado sobre a receita omitida, estando a solução do litígio na
prova da origem de tais recursos. Ou o impugnante prova a origem das receitas omitidas e
o percentual é alterado ou não prova e o percentual é mantido.
Registre-se que a própria impugnante se nega expressamente a provar a origem das
receitas omitidas. Vejamos o vem dizendo:
"A defesa poderia aqui juntar inúmeras notas de papel quanto ao serviço
desenvolvido, sendo certo que ante o reconhecimento do valor não declarado no
que se refere a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R$ 98.108,15, NÃO JUNTAREMOS
EIS QUE TRATA-SE DE FATO INCONTROVERSO."
Ante tais circunstâncias não enxergo possibilidade em se acatar os argumentos da
impugnante no tocante a este ponto da impugnação.
Outro ponto de discordância que vem inserido no que a impugnante chamou de mérito
trata da impossibilidade de exclusão do Simples Nacional no primeiro dia do ano, mas
sim a contar o extrapolamento da receita.
Como já informado anteriormente neste voto, tal tema foi tratado no processo
10725.720520/2015-13, que tem por objeto a exclusão do regime diferenciado de
pagamento de tributos, estando, assim, fora do escopo deste processo administrativo.
Enfrentadas todas as questões que compõem o litígio, concluo meu voto no sentido de
considerar parcialmente procedente a impugnação e declarar a nulidade dos lançamentos
de PIS e COFINS (fls. 37 a 54), sendo mantidos na integralidade os demais lançamentos.

Em relação à arguição de nulidade do auto de infração por conta de um suposto
excesso de prazo na execução dos procedimentos fiscais e da alegada falta de ciência da
prorrogação do MPF, absolutamente correta a decisão recorrida.
Há muito consolidou-se a jurisprudência neste CARF de que o MPF se constitui
em elemento de controle da Administração Tributária. Eventual inobservância (o que não é o
caso dos autos) dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo quando utilizado
para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
O MPF constitui-se em instrumento de controle criado pela Administração
Tributária tanto para fins de controle interno, quanto para dar segurança e transparência à relação
fisco-contribuinte, assegurando ao sujeito passivo que o agente indicado recebeu da
Administração a incumbência para executar o procedimento fiscal.
Fl. 4142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

Convém ainda ressaltar que o Decreto no 8.303/2014 extinguiu o MPF e criou o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e, em seu art. 2o, deixa claro que tais
instrumentos referem-se a controles administrativos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais iniciados antes da publicação deste Decreto
permanecerão válidos, independentemente das alterações no instrumento de controle
administrativo nele veiculadas, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Ademais, no caso concreto, o procedimento fiscal transcorreu absolutamente nos
moldes estabelecidos pelas normas infralegais que regem a matéria, o que implica em sua total
correção e, consequentemente, na rejeição dessa arguição de nulidade.
No mérito, a Recorrente se insurge contra a apuração da base de cálculo do
lançamento, haja vista que a Autoridade Fiscal teria aplicado a alíquota de 32% sobre toda a
receita bruta apurada, ao passo que deveria tê-la aplicado tão somente sobre a receita da
prestação de serviços, ou seja, sobre os R$98.108,15 reconhecidos pela própria Fiscalização.
Sobre os demais valores apurados, deveria ter adotado a alíquota de 8%, relativa à revenda de
mercadorias (peças para veículos), que seria sua atividade preponderante.
Também absolutamente escorreita a decisão recorrida no ponto.
Ao alegar que sua atividade preponderante é o comércio de mercadorias, no caso,
revenda de peças de veículos automotores, sujeito, portanto, à alíquota de presunção de 8%, a
Recorrente deveria trazer aos autos provas de que a receita omitida, apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, tem efetivamente essa natureza. Perfeitas as considerações
da Autoridade Julgadora a quo em relação à inversão do ônus da prova em casos tais.
Entretanto, nada juntou aos autos, nenhum elemento adicional foi anexado ao
processo, que pudesse esclarecer ou comprovar a estratificação da receita omitida, no sentido de
dar-lhe o tratamento tributário aspirado pela Recorrente. Isso apesar dos alertas dados pela
decisão recorrida que lhe apontou de forma clara o caminho que deveria ter trilhado para
comprovar o direito alegado.
A regra é clara ao dispor que no caso de atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais
elevada (v. parágrafo único do art. 537 do RIR/99).
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.
Por derradeiro, a Recorrente repete a assertiva de que, como fora excluída do
SIMPLES NACIONAL por extrapolação do limite da receita bruta, referida exclusão deveria ser
considerada tão somente a partir do mês subsequente ao “estouro” do teto. Assim o auto de
infração deveria refletir tal situação, “sendo certo que a contar de tal data é que haveria a
tributação pelo LUCRO PRESUMIDO”.
Ambas as alegações, a primeira relativa ao motivo de sua exclusão e, a segunda,
referente à data em que tal exclusão deveria surtir efeitos, foi objeto de análise no âmbito do
Fl. 4143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.720047/2015-76

processo no 10725.720520/2015-13. Portanto, não devem ser objeto de conhecimento por parte
deste Colegiado.
Aplica-se à CSLL os mesmos fundamentos para manter a exigência relativa ao
IRPJ, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em
relação a ela.
Por tudo o que foi até aqui exposado, voto por conhecer parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 4144
DF CARF MF
Documento nato-digital